Tribunal: TJES
Processo: 5000488-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000488-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT CAIO DE OLIVEIRA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000488-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROBERT CAIO DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBERTO CAIO DE OLIVEIRA PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007977-42.2022.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
3
0
/1
2
/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta de 21h10min, no Bairro Jardim Botânico, em Cariacica, o paciente foi flagrado na posse de 02 (duas) buchas de maconha, 70 (setenta) pedras de crack, 02 (duas) bolas de haxixe, bem como 01 (um) rádio Baofeng e R$ 526,50 (quinhentos e vinte e seis reais) em espécie.

Ao ser submetido à audiência de custódia, o paciente confessou que atua como “vapor” e “olheiro” para os traficantes da região.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva (Id. 4123027) se encontra fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Neste ponto, registro, desde já, que o documento juntado aos autos consiste apenas em síntese da Decisão, a qual teria sido integralmente registrada em áudio e vídeo, que, no entanto, não foram colacionados aos autos,
ônus que incumbia à defesa
, e, portanto,
resta inviabilizado o conhecimento do inteiro teor da fundamentação,
de modo que não é possível considerar caracterizado o constrangimento ilegal.

De qualquer forma, depreende-se que o paciente foi flagrado com considerável quantidade e variedade de drogas, inclusive com menção a “bolas” de haxixe, e, ainda, portava um rádio-comunicador, elementos que apontam para relativa periculosidade em concreto.

Ademais, consta do andamento processual que, após a apresentação de informações, foi oferecida a Denúncia, estando o feito atualmente em fase de apresentação de defesa preliminar.

Por fim, registro não ignorar que se trata de paciente confesso, primário, sem passagens criminais ou infracionais, e menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, porém a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000488-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROBERT CAIO DE OLIVEIRA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O documento juntado aos autos consiste apenas em síntese da Decisão, a qual teria sido integralmente registrada em áudio e vídeo, que, no entanto, não foram colacionados aos autos, ônus que incumbia à defesa, e, portanto, resta inviabilizado o conhecimento do inteiro teor da fundamentação, de modo que não é possível considerar caracterizado o constrangimento ilegal.

2. Depreende-se que o paciente foi flagrado com considerável quantidade e variedade de drogas, inclusive com menção a “bolas” de haxixe, e, ainda, portava um rádio-comunicador, elementos que apontam para relativa periculosidade em concreto.

3. A jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.